Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A manifestar-se acerca da preliminar arguida nas contrarrazões (ID 76362185). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46